Tribunal: TJPA
Processo: 0000625-43.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00006254320148140401.
COMARCA: Ananindeua.
APELANTES: Walber dos Santos Silva (Defensor público Bruno Braga Cavalcante) e Rones Gomes de Oliveira (Defensor público Edgar Moreira Alamar.
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Adelio Mendes dos Santos.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. APELANTE RONES GOMES OLIVEIRA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. ACOLHIMENTO. Em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida. APELANTE WALBER DOS SANTOS SILVA E RONES GOMES DE OLIVEIRA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. CREDIBILIDADE DEPOIMENTO VÍTIMAS. IMPROVIMENTO. Restou comprovado que ambos os apelantes praticaram o crime de roubo. Induvidosas a autoria e materialidade delitiva. Depoimento das vítimas e do policial civil em Juízo são harmônicos com o contexto probatório. Condenação mantida. APELANTE WALBER DOS SANTOS SILVA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. Correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, pelo que mantenho em 05 anos de reclusão, eis que uma circunstância judicial foi desfavorável ao réu, o que por si só justifica o afastamento do mínimo. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CONFIGURADA. Inviável o afastamento do emprego de arma de fogo. Para reconhecer a causa especial de aumento de pena não é necessário que a arma seja apreendida ou periciada, desde que existam nos autos outros meios de prova. A apreensão da arma de fogo para exame pericial é prescindível, preponderando a palavra da vítima. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Não cabe exclusão da pena de multa pois constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém, que condenou
Walber dos Santos e Silva e Rones Gomes Oliveira
, a pena individual de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa em regime inicial semiaberto pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

Narra a exordial acusatória que no dia 03/11/2013, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, abordaram as vítimas Fabrícia Magnólia Souza e Manoel Maria Batalha, que transitavam de carro pela estrada da Yamada, no bairro do Bengui, subtraindo seus pertences.

A denúncia foi devidamente recebida em 13/05/2015 (fls. 83) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformado com o
decisum
condenatório o apelante Walber dos Santos Silva defesa manejou o presente recurso pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória. Requerendo, subsidiariamente, a exclusão da majorante pelo uso de arma de fogo, aplicação da pena no mínimo legal e a dispensa da pena de multa (fls. 210/219).

O réu Rones Gomes de Oliveira, requerer através de sua defesa, preliminarmente, a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, diante da ausência de recurso da acusação tão somente e no mérito a absolvição por insuficiência de provas (fls. 234/245).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento de ambos os apelos, respectivamente, as fls. 220/227 e 246/250 dos autos. O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se as fls. 255/260, conforme parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes de Oliveira, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.
- PRELIMINAR - APELANTE RONES GOMES DE OLIVEIRA: INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIO DO NO REFORMATIO IN PEJUS -

Em sede de preliminar, a defesa de Rones Gomes de Oliveira requer a aplicação do princípio do
non reformatio in pejus
, eis que a acusação não interpôs recurso e por isso não se faz possível a reforma para pior das condições de ambos os réus, devendo no mínimo permanecer como está.

Neste ponto assiste i razão ao apelante já que em se tratando de recurso exclusivo da defesa, não se admite a reforma da decisão para piorar a condição dos acusados, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material, pelo que
acolho a preliminar.
- MÉRITO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES

WALBER DOS SANTOS E SILVA E RONES GOMES OLIVEIRA -

Conforme se extrai do caderno processual, no dia 03/11/2013, por volta das 23:30 horas, a vítima Magnólia Souza conduzia seu veículo WV/GOL, prata, placa AWI-1629, pela estrada da Yamada, no bairro do Bengui, em companhia de seu marido, o cabo da PM, Manoel Maria da Silva, que levava consigo o filho de colo com apenas nove meses.

Nesta ocasião a vítima percebeu que um segundo veículo, também do tipo VW/GOL, porém de cor preta, estava se aproximando, estando este com o farol na potência máxima, fazendo com que a vítima reduzisse bastante a velocidade para que este a ultrapassasse.

Ocorre que o mencionado veículo manobrou o carro de forma a impedir sua passagem, momento em que um taxi cuja placa não conseguiu identificar, se aproximou e cercou o carro da vítima por trás. Assim, desceram dois ocupantes do veículo GOL, munidos de armas de fogo, e obrigaram as vítimas a descerem do carro, vindo a subtrair também, dois aparelhos celulares, um de marca Nokia e outro de marca Multilaser, bem como diversos documentos e um assento elevado de uso infantil.

Após a ação, os meliantes rapidamente evadiram-se, fazendo com que o casal fosse imediatamente registrar ocorrência policial. Sendo que no dia 27/11/2013, ao ler o caderno Polícia do jornal Diário do Pará, viram os denunciados e os reconheceram com segurança, sendo que na matéria em questão, estes estavam sendo acusados de roubar uma moto. Ainda nesta oportunidade as vítimas vieram a saber se tratar dos acusados.

Assim, em que pesem os argumentos recursais, da análise do conteúdo dos autos, a autoria e materialidade delitiva, estão bem delineadas e restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante, pelo crime de roubo majorado com emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos abaixo:
vítima Fabrícia Magnólia Martins Souza

(mídia de fl. 157):
[...] que estava vindo da casa de sua mãe, dirigindo o veículo. Que seu marido estava sentado no banco de trás com seu filho menor de um ano de idade. Que sua filha de dez anos estava sentada no banco do carona. Que viu um carro preto vindo atrás. Que o carro que dirigia era de aluguel e não tinha película. Que o carro preto fechou o carro da depoente, e desceram dois homens de dentro do veículo. Que bateram com as armas no vidro do carro da vítima, para a mesma com a família descer do veículo. Que a família da vítima desceu e os acusados levaram o carro com todos seus pertences pessoais que estavam dentro. Que o carro alugado nunca foi recuperado. Que reconheceu os acusados na delegacia como sendo os mesmos que lhe assaltaram. Que no dia 27/11/2013, vendo o jornal Balanço Geral, reconheceu os acusados, pois haviam sido presos pelo roubo de carro, por essa razão se encaminhou a delegacia, onde reconheceu os acusados [...].
vítima Manoel Maria da Silva Batalha

(mídia de fl. 157):
Que estava com sua família dirigindo pelo bairro do Bengui. Que sua esposa estava dirigindo o veículo. Que pressentiu que seriam assaltados devido a luz máxima que o Gol preto jogava no veículo do depoente. Que desceram dois indivíduos do carro preto armados, anunciando o assalto. Que sua família desceu do veículo, e os acusados entraram no carro das vítimas e levaram com tudo que estava dentro. Que reconheceu os acusados na audiência que se fez presente.
Testemunha policial militar Carlos Alberto Moreira

(mídia de fls. 157):
que os acusados haviam sido presos anteriormente por outro crime. Que as fotos dos acusados saíram no jornal, por essa razão as vítimas os reconheceram. Que as vítimas na delegacia reconheceram os acusados. Que os pertences das vítimas não foram recuperados. Que reconheceu as fotos dos acusados mostradas na audiência.

Por todo exposto, é incabível a absolvição de ambos os apelantes, pois em seus depoimentos ambas as vítimas tanto em na fase policial, quanto em Juízo confirmou a autoria delitiva como sendo dos apelantes, descrevendo com riqueza de detalhes como se desenvolveu a ação criminosa.

Aponto, ainda o depoimento da testemunha policial civil, que na condição de agente público, confirmou terem as vítimas comparecido à Delegacia e reconhecido os acusados como autores do delito, relatando, ainda, que os bens dos ofendidos não foram recuperados.

Por outro lado, a defesa não apresentou qualquer elemento que capaz de afastar a responsabilidade dos apelantes, restando suas alegações isoladas no contexto probatório.

Diante dos elementos constantes nos autos, mostra-se estritamente verossímil a tese acusatória que atribuiu à prática do crime de roubo a ambos os apelantes, já que as provas colhidas nos autos confirmam que os mesmos praticaram o delito em comento.

É entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que a palavra das vítimas desfruta de credibilidade
in verbis
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CPB E ART. 244-B, DO ECA. ABSOLVIÇÃO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. INSUFICÊNCIA DE PROVAS. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ATIPICIDADE. SÚMULA 500, DO STJ. TESES REJEITADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. PROCEDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. ALTERAÇÃO PARA O SEMIABERTO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido de absolvição pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que não há provas suficientes a ensejar o édito condenatório, são absolutamente improcedentes, não merecendo prosperar, pois consoante se extrai do caso em apreço, de forma cristalina, é que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dando conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e induvidosa, tendo o Ministério Público comprovado, por meio do depoimento da vítima, ainda que na fase inquisitiva, das testemunhas, em Juízo, que descreveram os objetos subtraídos e a arma utilizada na prática delituosa, assim como pela declaração do adolescente que, ouvido perante o Juízo da Vara da Infância e Juventude, afirma que praticou o delito com o acusado, pelo auto de apresentação e apreensão, bem como pelos demais elementos de provas produzidas no bojo dos autos, a existência dos crimes e de ter sido o apelante o seu autor.
AP 0047658-92.2015.8.14.0401 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 14/03/2017.
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROCEDENTE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Mostra-se inviável a pretensão absolutória por negativa de autoria e fragilidade de provas, quando se evidencia, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado, notadamente pela confissão do réu, o qual narrou toda a dinâmica delitiva, na fase inquisitiva, corroborada pelo depoimento, em juízo, do policial militar que participou da prisão em flagrante do acusado. 2.Recurso conhecido e improvido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime.
AP 0001583-81.2014.8.14.0028 - Des. Rel. Milton Nobre - Julgado 07/03/2017.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório em face Rones Gomes de Oliveira e Walber dos Santos Silva.
- DOSIMETRIA DA PENA - APELANTE WALBER DOS SANTOS SILVA: PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA -

De início verifico que a pena-base foi aplicada em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Reanalisando as circunstanciais judiciais, no que concerne a culpabilidade é comum à espécie, merecendo valoração neutra. Os antecedentes, igualmente, não podem ser considerados negativos, na medida em que o apelante não ostenta condenação transitada em julgado antes da ocorrência do delito, devendo ser considerada neutra.

Com relação a conduta social a e culpabilidade, deve ser considerada neutra, em razão de não existirem elementos nos autos para valora-las. Os motivos são inerentes ao tipo da pena.

No que concerne as consequências, são extremamente graves em razão dos bens da vítima não terem sido recuperados, inclusive, o carro em que estas trafegavam era alugado e nunca foi encontrado, fato que trouxe inúmeros transtornos aos mesmos, tudo isso aliado a seu abalo psicológico, na medida em que no momento do crime estavam com seus filho de colo que somava apenas 09 (nove) meses, devendo ser considera como circunstância negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima
, foi corretamente considerada neutra embora o Juízo de 1º grau tenha valorado desfavoravelmente, esta deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Assim, entendo correta a exasperação da pena-base realizada na sentença, razão pela qual a mantenho em 05 (cinco) anos de reclusão, eis que se mostra necessária e suficiente à reprovação e prevenção delitiva. O pedido da defesa de redução da pena-base ao mínimo legal não prospera na medida que nem todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao réu, o que por si só já justifica o afastamento do mínimo.

Da mesma forma, incabível o pedido de afastamento da
majorante de emprego de arma
, pois em seu depoimento, as vítimas descreveram com riqueza de detalhes os fatos ocorridos no dia do delito onde fora confirmado o uso de arma, como acima delineado.

Assim, para a configuração da majorante

do emprego de arma, seguindo entendimento da jurisprudência majoritária, é desnecessária a existência de laudo pericial da arma, quando existem outros meios de provas nos autos, especialmente o depoimento da vítima, que evidenciam o seu emprego no momento da conduta delitiva. Nesse sentido, colaciono

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA. Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte.
HC 96985, Relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015.
HABEAS CORPUS. [...]. ROUBOS QUALIFICADOS PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (CP, ART. 157, § 2º, I E II, POR DUAS VEZES, C/C O ART. 70). Ausência de apreensão da arma de fogo e de sua submissão a perícia. Irrelevância. Emprego de arma demonstrado por outro meio de prova. Causa de aumento de pena mantida. Precedentes. Ilegalidade inexistente. [...]. 5. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para fixar o regime inicial semiaberto.
Habeas Corpus. 125769, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Julgado em 24/03/2015.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CRIME DE ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. [...]. A Terceira Seção do STJ, no julgamento dos EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento de serem dispensáveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma em roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios que levem a concluir pela sua efetiva utilização no crime. Habeas corpus não conhecido. [...]. [
Habeas Corpus
309197 SP 2014/0299668-2, Relator Ministro Gurgel de Faria. Julgamento: 28/04/2015, Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Publicação: DJe 18/05/2015].

No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça a Egrégia 1ª Câmara Criminal Isolada, assim se manifestou acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS I E II DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO USO DE ARMA. NÃO CABIMENTO. PENA. EXACERBAÇÃO INDEVIDA. PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM RÉU. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE ELIR MENDES DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a averiguação da lesividade, a qual integra a própria natureza do instrumento, mormente quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização, como a palavra da vítima. [...] 5. RECURSO DE JAIRO MENDES DE JESUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
AP 0000705-76.2015.8.14.0011 - Rel. Des. Vania Lúcia Silveira - Julgado em 06/09/2016.

Assim, resta mantida a causa de aumento de pena

dispostas no artigo 157, §2º, inciso I, do Código Penal, conforme as provas colhidas nos autos, confirmando a ação delituosa através de emprego da arma como meio de intimidação das vítimas.

Por fim, No que se refere ao pedido de isenção da pena de multa, em que pese a situação econômica do réu não ser favorável, eis que foi patrocinado pela Defensoria Pública durante toda instrução processual, é incabível sua exclusão na dosimetria da pena, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Neste sentido são os julgados:
ROUBO - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. I. INEXISTE PREVISÃO LEGAL PARA A EXCLUSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. A HIPOSSUFICIÊNCIA SÓ IMPORTA COMO PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA-MULTA. II. APELO IMPROVIDO.
TJDF - APR 20120111686177 - Rel. Des. Sandra de Santis - 1ª Turma - Julgado 12/06/2014.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a exclusão da pena de multa aplicada porque, incluída no preceito secundário do tipo penal roubo, nada mais é do que decorrência legal da condenação. 2. Recurso improvido. Decisão unânime.
TJPI - APR 00126786520118180008 - Rel. Des. Joaquim Filho - 2ª Câmara - Julg. 27/07/15.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial conheço e nego provimento aos recursos de Walber dos Santos e Silva e Rones Gomes Oliveira e mantenho todas as disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.